Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA DE FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. DISTINGUISHING. RESP 1.155.684/RN (TEMA 350).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser examinada à luz das normas consumeristas, uma vez que a Fundação exequente concedeu crédito para pagamento parcial das mensalidades do aluno executado, conformando-se aos conceitos preconizados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Deve-se fazer um necessário distinguishing em relação ao precedente vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mencionado REsp 1.155.684/RN (Tema 350), na medida em que a Corte de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de ser inaplicável o CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito de programa educacional governamental, a exemplo do FIES, situação distinta quando se trata de concessão de crédito privado para fins educacionais.
3. Agravo interno não provido.